Tribunal: TJES
Processo: 5004203-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004203-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ELIAS DA SILVA
RECORRIDO: UNINTER EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5004203-39.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: RODRIGO ELIAS DA SILVA

EMBARGADO: UNINTER EDUCACIONAL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2867187 por RODRIGO ELIAS DA SILVA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2687172, que negou provimento ao recurso interposto pelo autor para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há uma omissão no acórdão, sem especificar qual seja, e aduzindo que “Alerta-se para a impossibilidade, por ausência de amparo legal, de pedido contraposto realizado por empresa de grande porte em sede de Juizados Especiais” e asseverando: “Com todas as vênias que se fazem necessárias, uma empresa de grande porte não se enquadra na moldura legal, não possuindo legitimidade para fazer pedido, ainda que contraposto, perante os Juizados Especiais, uma vez que tem impedimento legal de promover ações perante tais juízos”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, trata-se de verdadeira inovação recursal, haja vista que no Recurso Inominado interposto ao ID 2015237 não fora tecida uma linha sequer acerca da ausência de previsão legal para a embargada, empresa de grande porte, formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais, e, de ter sido violado o art. 31 da lei n. 9.099/95.

Dessa forma, se não houve a devolução da matéria no Recurso Inominado, por óbvio que esta não fora tratada no Acórdão combatido, inexistindo qualquer omissão no caso. Por mais que a questão levantada seja de ordem pública, e, passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador em qualquer grau de jurisdição, já ocorrera a preclusão lógica-consumativa para que a referida questão fosse objeto de análise, situação que poderia ter ocorrido quando da análise do recurso inominado, não podendo este juízo analisá-la em sede de embargos de declaração, haja vista que estes não tem a função de revisar o julgado, reconhecendo eventuais erros de julgamento.

Com isso, nitidamente, o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelas partes em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC, sem a aplicação da suspensão de sua exigibilidade, por força do disposto no § 4º, do art. 98, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, sem a aplicação da suspensão de sua exigibilidade, por força do disposto no § 4º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.